Tribunal: TJDFT
Processo: 0756294-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESENTES. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO COMPETENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude de o veículo alienado fiduciariamente se encontrar registrado em nome de terceiro. 1.1. Em suas razões, o banco apelante pugna pelo provimento de seu recurso, para que a sentença seja anulada, a fim de o feito retornar a origem para seu regular prosseguimento, pois, tal como documentalmente demonstrado, o apelado é pessoa certa para figurar como polo passivo da presente demanda, e o fato de o veículo constar em nome de terceiro se deve ao fato de o apelado não ter cumprido exigência legal de realizar a transferência da propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o registro do veículo em nome de terceiro pode consubstanciar óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos indispensáveis para ajuizar a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são o contrato de alienação fiduciária, o qual comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação que comprova a mora do devedor. 3.1. O registro do veículo alienado fiduciariamente em nome de terceiro não impede o prosseguimento da ação, razão pela qual o motivo apontado pelo juízo da origem não se relaciona com os elementos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 3.2. Ademais, considerando que a situação dos autos se trata de contrato de financiamento garantido por veículo automotor, deve-se observar o disposto no § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que confere ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. 3.3. Dessa forma, a extinção do feito em razão da ausência de transferência, que é de responsabilidade do devedor, apenas o premiaria por sua reiterada desídia, circunstância que não pode ser admitida. 3.4. Além disso, a instituição financeira apelante demonstrou ter promovido o registro do gravame de alienação fiduciária do veículo, cumprindo assim o disposto no art. 8o da Resolução no 807/2020 do CONTRAN. 3.5. Constatada a suficiência da documentação juntada aos autos para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a cassação da sentença para determinar o regular trâmite processual no juízo de origem é medida que se impõe. 3.6. Nesse sentido: “(...) A extinção do feito pela falta da juntada do DUT ou do documento que comprove a transferência da propriedade do veículo junto ao Detran para o nome da requerida, somente favorece à devedora, que não deu cumprimento à obrigação que lhe competia. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (0708873-18.2024.8.07.0007, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 19/12/2024).
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente basta a apresentação do contrato de alienação fiduciária, comprovando o negócio jurídico, e a notificação que comprove a mora do devedor. 2. O registro em nome de terceiro não impede o prosseguimento da ação, porquanto a responsabilidade pela transferência da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito é do adquirente.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único e 330, IV; CTB, art. 123, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 731337-54.2024.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 27/01/2025; TJDFT, APC 0708873-18.2024.8.07.0007, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 19/12/2024.